Tribunal: STF
Processo: ARE 1550539
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Comercial e outras matérias. Recurso Extraordinário Com Agravo. Contrato de licença de uso de marca e exploração de estabelecimento empresarial. Cláusula de não concorrência. Preliminar de Repercussão Geral. Ausência.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário formalizado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    2. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à violação, pela ré, de cláusulas contratuais que a impediam, durante a respectiva vigência, de explorar atividade econômica semelhante ao objeto do contrato, a justificar o pagamento da quantia estabelecida na cláusula penal e a indenização por danos materiais, bem como indenização dos bens integrantes do estabelecimento.



    3. A recorrente alegou violação ao art. 170, inc. IV, da Constituição da República e contrariedade ao princípio da livre concorrência.



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Constituição da República, especificamente no tocante ao livre exercício das profissões 



    III. Razões de decidir 



    5. Das razões do recurso extraordinário não consta preliminar de repercussão geral, nem demonstração fundamentada de violação ao dispositivo constitucional indicado.



    6. O processamento do apelo extremo encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA E EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. VALIDADE. Sentença de parcial procedência para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$ 57.231,30, com juros da citação e correção da data da rescisão contratual (01/01/2014); à multa mensal de 5% sobre o faturamento bruto da 1ª demanda a ser calculada em sede de liquidação de sentença, a partir da data resolutória (01/01/2014) até o prazo de 24 meses (01/01/2016), com juros da citação e correção a partir de cada mês vencido; condenação das rés à indenização dos bens integrantes do estabelecimento, a título de perda do fundo empresarial, a ser calculada em sede de liquidação de sentença. Julgou improcedentes os demais pedidos, bem como a reconvenção. Apelação da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª ré rejeitada. A questão recursal cinge-se à análise do suposto descumprimento por parte das apeladas da cláusula prevista no contrato de licença de uso de marca e exploração de estabelecimento empresarial em que proíbe, durante a validade do contrato, exploração de atividade econômica semelhante ao objeto do contrato a justificar o pagamento da quantia estabelecida na cláusula penal e indenização por danos materiais, bem como indenização dos bens integrantes do estabelecimento. O contrato de licença em apreço, estabeleceu que a licenciada, ora apelante, seus titulares, sócios ou representantes legais, não poderia explorar nenhuma atividade econômica que direta ou indiretamente sejam consideradas concorrentes desta, durante a validade do contrato firmado. Além disso, a empresa licenciada se comprometeu a não comercializar, após a rescisão do contrato, por um prazo de 24 meses, no mesmo Município, qualquer produto similar ou que possa ser considerado concorrente. O negócio jurídico consubstanciado no contrato existente entre as partes, especialmente a cláusula que prevê a não concorrência, não ofende o artigo 170 da Constituição Federal, como também, violência alguma produz ao regime de livre concorrência, considerando que o ajuste foi firmado por prazo determinado (24 meses). Logo, a apelante não foi impedida, indefinidamente, de concorrer com a sociedade autora, bem como de exercer suas atividades. Apelante que possuía conhecimento prévio de suas restrições durante e após o término da relação contratual. A cláusula foi consequência da livre manifestação e voluntária vontade das partes. A inserção de cláusula de não concorrência existe para que a licenciada não venha a agir de forma desleal, abrindo negócio concorrente depois de terminada ou rescindida a relação com a licenciante, ou até mesmo enquanto o contrato estiver vigorando. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que são válidas as cláusulas contratuais de não concorrência desde que limitadas espacial e territorialmente. No caso dos autos, restou incontroverso que a parte ré criou uma nova pessoa jurídica para a exploração de igual atividade. Assim, uma vez comprovada a concorrência desleal, há de suportar a incidência da cláusula penal, como previsto no contrato e determinado na sentença. O contrato objeto dos autos previa, ainda, que, após a rescisão do contrato, a parte ré deveria restituir a parte autora todos os móveis e utensílios existente no estabelecimento comercial. Parte ré não comprovou a devolução dos móveis e utensílios que guarneciam o estabelecimento comercial, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 214).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 223).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 170, inc. IV, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegalidade das cláusulas de contrato pelas quais foi impedida de desempenhar suas atividades em outras localidades do Município de São Gonçalo, uma vez que o dispositivo constitucional citado garante o exercício da atividade econômica, com livre concorrência. 



    3.1. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 231).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, verifico a ausência total de preliminar de repercussão geral, não havendo qualquer alusão ao requisito introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, o que torna inarredável o descumprimento do pressuposto recursal, a teor da jurisprudência uníssona desta Suprema Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.464.364-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 863.324-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 28/04/2015).



    5. Não bastasse isso, ainda deixou a parte recorrente de explicitar minimamente as razões pelas quais entende violado o dispositivo constitucional indicado, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Cabe destacar:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Penal. Processual penal. Demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral. Argumentação deficiente. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.355.080-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 19 DO ADCT. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 630.489-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 29/04/2014, p. 13/05/2014).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. 6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator